Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701812-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença que move contra VITÓRIA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS E EMPRESARIAIS LTDA., GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARGOSA E AILTON AGUIAR BARBOSA, no seguinte teor: “Vistos, etc. ID54296359: indefiro o pedido de manutenção da penhora formulado pelo exequente, vez que a providência requerida excede a competência deste juízo, não cabendo, portanto, que se intervenha no que restou decidido nos autos do processo de número 0044515-63.2014.8.07.0001 em trâmite 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Indefiro, de igual modo, o pedido de reconhecimento de fraude à execução, tendo em vista que os fatos narrados na petição apreciada nesta oportunidade não se amoldam às hipóteses previstas no Código de Processo Civil, notadamente, se considerado que o credor no processo de número 0044515-63.2014.8.07.0001 possui direito disponível e não se sabe o alcance exato do acordo realizado. Ademais, ainda, que fosse viável o reconhecimento por este juízo de fraude à execução, não haveria efetividade na medida, tendo em vista que a decisão aqui proferida seria incapaz de reverter a extinção do processo supramencionado, bem como as penhoras desconstituídas. Por conseguinte, inviável também a condenação do executado por litigância de má-fé diante da ausência de reconhecimento dos pedidos precedentes. No que se refere, especificamente, ao pedido de aplicação ao caso em apreço da regra expressa no artigo 312 do Código Civil, tenho o entendimento alinhado a julgado deste Tribunal de que os direitos do exequente devem ser buscados por meio de ação própria. [...] Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito.” A agravante-exequente requer “a concessão da antecipação da tutela recursal para impedir a liberação dos bens constritos judicialmente, mantendo-se incólume a penhora no rosto dos autos e a penhora dos bens da SEGUNDA AGRAVADA”. (original grifado) Compulsando os autos do cumprimento de sentença no 0044515-63.2014.8.07.0001, verifico a existência de decisão proferida em 29/01/2020, nos seguintes termos: “Ciente do teor do ofício de ID54715468. Em sede liminar, nos autos do Agravo de Instrumento de n.: 0701180-43.2020.8.07.0000, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a reconhecer a legitimidade da terceira MRA 1 Incorporações e Participação Ltda para questionar atos que afetem negativamente a penhora no rosto dos autos e impedir a desconstituição das penhoras determinadas na ação de origem. Assim, embora tenha sido o feito extinto sem resolução do mérito, determinando-se a liberação de eventuais bloqueios dos autos, em atenção à determinação da Instância Superior, determino que sejam suspensas as liberações de eventuais penhoras que possam inviabilizar a satisfação do ora agravante, até o julgamento final do agravo. Sem prejuízo, reconhecida a legitimidade do terceiro interessado para opor o agravo mencionado, e tendo a mesma parte interposto recurso de apelação da sentença de ID 53605477, prolatada em 22/01/2020 e ainda não publicada no DJE, às partes para o oferecimento de contrarrazões, no prazo de 15 dias. Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para contrarrazões. Tudo feito, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo art. 1.010, § 3o do CPC, com as nossas homenagens. Int.” Diante do exposto, e tendo em vista as disposições dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-exequente para que manifeste se persiste o interesse no julgamento do presente agravo Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora